Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737353-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIEL LACERDA DE SOUSA, DENISE COSTA VALE, A. S. L. D. V. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por GABRIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde dos quais os autores são beneficiários, e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 500.000 (quinhentos mil reais). Em suas razões recursais (ID 51003738), a seguradora agravante alega que não praticou irregularidade, uma vez que o cancelamento de plano de saúde possui respaldo legal e contratual e, no caso, todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente, inclusive com o envio de comunicação prévia de 60 dias ao contratante. Sustenta que “não se vislumbra a ocorrência de doença grave ou risco à incolumidade física, pois dos documentos apresentados pelos Agravados, verifica-se a existência de beneficiários realizando tratamento para Transtorno de Espectro Autista, bem como tratamento psiquiátrico e fisioterápico, que são realizados de forma ambulatorial, e não implica risco à vida do paciente, tampouco podem se enquadrar como doença grave”. No mais, alega que o valor da multa estabelecida na decisão vergastada é exorbitante e o prazo fixado é muito exíguo, de modo que “a Agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Subsidiariamente, roga pela exclusão ou redução da multa fixada. Preparo regular (ID 51003740). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por GABRIEL LACERDA DE SOUZA e outros em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretendem que a ré seja compelida a se abster de cancelar o plano de saúde coletivo do qual são beneficiários, garantindo-se, principalmente, a continuidade do tratamento de saúde que vem sendo dispensado à segunda e terceira requerentes, respectivamente, DENISE COSTA VALE LACERDA e a menor ANA SOFIA LACERDA DO VALE, portadoras de transtorno do espectro autista (TEA). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS assim estabelece: "À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação". Ademais, é certo que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme disposto pelo artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Na espécie, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a ré deixou de cumprir com as referidas exigências regulamentares para promover a rescisão do plano de saúde, fato este que demonstra, ao menos nesta sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. Lado outro, o perigo de dano também é claro, na medida em que a segunda e terceira autoras - esta última menor impúbere - necessitam manter o tratamento multiprofissional que lhes vem sendo dispensado para o progresso de suas condições de saúde, sendo certo que eventual interrupção terá o condão de acarretar fundado risco à sua integridade física e psíquica. Por fim, não há que se cogitar da irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a seguradora ré poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a seguradora ré se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde dos quais os autores são beneficiários, e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 500.000 (quinhentos mil reais).” Com efeito, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais, o que enseja o restabelecimento do contrato firmado entre as partes. Como é cediço, para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, deve ser observado os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. In casu, embora a operadora agravante tenha juntado aos autos os documentos de ID 51003741, sustentando que teria enviado notificação aos autores agravados noticiando a rescisão contratual, não há como reputar que os contratantes tenham sido efetivamente cientificados acerca do seu conteúdo. Note-se que no aludido documento consta como destinatário o e-mail de empresa corretora de seguros e não dos beneficiários dos serviços contratados, quais sejam, os consumidores agravados. Nessas condições, ao menos em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, é mesmo a hipótese de se manter o contrato vigente. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, como bem observou o Magistrado “a quo”, “a segunda e terceira autoras - esta última menor impúbere - necessitam manter o tratamento multiprofissional que lhes vem sendo dispensado para o progresso de suas condições de saúde, sendo certo que eventual interrupção terá o condão de acarretar fundado risco à sua integridade física e psíquica.” De fato, tenho que os laudos médicos apresentados pelos autores não deixam dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida suspensiva revela-se inversa. Noutro vértice, quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Registre-se que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Ademais, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator